Tribunal: TJDFT
Processo: 0734879-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS, RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU O CRÉDITO PARA A AQUISIÇÃO. CONTRATOS COLIGADOS. VÍCIOS DE QUALIDADE COMPROVADOS. RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. A instituição financeira que concedeu o crédito para a aquisição do veículo pelo consumidor é parte legítima para a demanda que tem por objeto a resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento.
II. Evidenciada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido, o consumidor tem direito subjetivo à restituição da quantia paga ao fornecedor, ou seja, à resolução da compra e venda com efeitos retroativos, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Contratos de compra e venda de automóvel e de financiamento bancário celebrados no contexto de associação empresarial entre a vendedora e a instituição financeira são qualificados como contratos coligados ou conexos cuja existência e validade são reciprocamente dependentes, nos termos do artigo 54-F, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A instituição financeira não responde pelos danos sofridos pelo consumidor em razão do vício do produto, estando sujeita apenas à resolução do contrato de financiamento, consoante a inteligência do § 2o do artigo 54- F do Código de Defesa do Consumidor.
V. Suporta dano moral passível de compensação pecuniária o consumidor que, em função dos vícios de qualidade do veículo adquirido, passa por adversidades que, reunidas e contextualizadas, evidenciam ofensa a predicados da sua personalidade jurídica.
VI. Apelações parcialmente providas.